Tribunal: TJES
Processo: 5000194-39.2023.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-39.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDAIR JOSE WALKERS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000194-39.2023.8.08.0056

ORIGEM:
Juízo de Santa Maria de Jetibá - 2ª Vara

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
EDAIR JOSE WALKERS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL E CONDUÇÃO À DELEGACIA FUNDADAS EM MANDADO DE PRISÃO JÁ PRESCRITO, MANTIDO INDEVIDAMENTE ATIVO NO SISTEMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Ré, ora Recorrente, em face de sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Estado pela manutenção indevida do mandado prescrito nos cadastros oficiais, que culminou em condução policial indevida, reputando configurado o dano moral indenizável e fixando a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora relata que, em 20/01/2023, após as 22h, foi abordado por policiais militares e conduzido ao destacamento da Polícia Militar e, em seguida, à delegacia, para averiguação de mandado de prisão que, posteriormente, constatou-se estar prescrito desde 2018, embora ainda constasse como ativo nos sistemas de segurança. Pleiteou: indenização por danos morais em razão de ato ilícito estatal fundado em mandado de prisão prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se na seguinte questão: verificar se a condução do Autor à delegacia, fundada em mandado de prisão já prescrito que ainda constava ativo no sistema de segurança, configura falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil objetiva do Estado e, em caso positivo, se o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da jurisprudência desta Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal. A responsabilidade civil do Estado, como cediço, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando, para sua configuração, a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo causal, independentemente de culpa subjetiva, ressalvadas as hipóteses de excludentes legais, o que não se verifica na espécie.

(5). No caso concreto, restou comprovado em audiência que a condução do Autor ao destacamento da Polícia Militar decorreu de mandado de prisão que já se encontrava prescrito desde 2018, embora ainda constasse nos sistemas de segurança estaduais, circunstância confirmada pelos depoimentos colhidos e pelas informações prestadas pela PM/ES. Tal fato evidencia falha na gestão das informações oficiais, porquanto incumbia ao ente público promover a baixa e a atualização do registro, evitando constrangimentos indevidos.

(6). Embora a atuação imediata dos policiais militares possa ter se dado com urbanidade e dentro dos protocolos operacionais, não se pode afastar que a própria existência de mandado já prescrito, mantido indevidamente como ativo no sistema, constitui ato estatal ilícito, que serviu de causa determinante para a abordagem e a condução do Autor, configurando o nexo causal necessário à responsabilização objetiva. A alegação de exercício regular de direito, nesse contexto, não elide o dever de indenizar decorrente da omissão estatal pretérita no saneamento do cadastro.

(7). Portanto, conclui-se que a situação vivenciada pelo Autor extrapola o mero aborrecimento cotidiano, uma vez que teve sua liberdade de locomoção restringida e foi conduzido à autoridade policial sob a situação vexatória de possível foragido, com evidente potencial lesivo à sua honra e dignidade, ainda que a averiguação tenha sido célere e não envolvido algemamento, custódia em compartimento de viatura ou exposição pública mais grave. Nessas condições, correta a sentença ao reconhecer o dano moral indenizável.

(8). No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto e alinhado à jurisprudência desta Corte em hipóteses de abordagens indevidas com condução à delegacia, sem agravantes mais intensos, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa, razão pela qual compreendo que deve ser mantida a r. sentença em sua inteireza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. A manutenção, em sistema oficial de segurança pública, de mandado de prisão já prescrito, que serve de fundamento para abordagem policial e condução de cidadão à delegacia, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. A condução de indivíduo à delegacia, ainda que de forma célere e sem maior exposição, quando motivada por mandado de prisão indevidamente mantido ativo, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)